Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCRENDENCIAMENTO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DO DISTRITO FEDERAL PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM 2018. INVALIDADE DE DIPLOMA EXPEDIDO PELA FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN EM 2012. DESARRAZOADO. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para determinar aos réus/recorridos que se abstenham de promover descontos nos rendimentos da autora/recorrente referentes às quantias pagas a título de Gratificação de Titulação - GTIT com base no certificado emitido pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin. A Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin foi descredenciada do MEC, em 08/06/2018, ou seja, 07 (sete) anos após a data em que a parte autora concluiu seu curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Serviço Social Organizacional, em 25/04/2011 (ID 22416742).
3. A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal de suspender os efeitos do Certificado de Pós-Graduação para fins de recebimento da Gratificação de Titulação se mostra desarrazoada, tendo em vista que no ano de 2011/2012 a Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin tinha permissão de funcionamento e estava devidamente cadastrada junto ao MEC, tanto é que o Distrito Federal por todos esses anos efetuou o pagamento da Gratificação de Titulação à recorrente.
4. O Despacho no 41, de 7 de junho de 2018, que aplicou a penalidade de descredenciamento à Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal - FATECDF, mantida pela Associação Darwin de Educação e Pesquisa, não tornou inválido nenhum diploma expedido anteriormente ao descredenciamento, bem como não cassou individualmente o Certificado de Pós-Graduação emitido à parte autora (ID. 22416745).
5. Tal questão foi ratificada pela própria Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, através da solicitação no 4409604 (ID 22416758), feita pela autora, sobre a questão do prazo de validade do diploma expedido por instituição educacional, descredenciada posteriormente a emissão do certificado. Respondeu que “os diplomas de cursos regularmente autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação, expedidos e registrados por instituição de ensino superior (IES) que tenham sido descredenciadas voluntariamente ou por ato do MEC, são válidos em todo território nacional, conforme previsto no art. 48 da Lei 9.394, de 1996, disponível no endereço http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm, ou seja, o descredenciamento de uma IES não anula os diplomas expedidos regularmente pela instituição”. Grifos nossos.
6. O Distrito Federal e o IPREV/DF deverão se abster de excluir a GTIT da recorrente, bem como, de ajustes financeiros/devolução ao erário em relação aos certificados de conclusão de curso de Pós-Graduação emitidos pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin com data anterior a 1o de julho de 2013.
7. A sentença merece reformada para acrescentar à condenação dos réus a obrigação restabelecerem a Gratificação de Titulação - GTIT nos proventos da recorrente.
8. Sem condenação em custas, pois isento o Distrito Federal. Condenado os réus recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).